Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AVARIAS EM RAZÃO DE BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM A AVARIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe à Concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes nos veículos que transitam na mesma. (...) Neste caso, a Corte de origem concluiu que a existência de objeto estranho na via de rolamento, de fato, causou o dano descrito na inicial ao veículo do autor da ação, e assim, cabendo à Concessionária o dever de fiscalização e desobstrução da via que administra, sua omissão lhe enseja a responsabilidade pelo acidente”. (AgInt no AREsp n. 1.134.988/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/4/2018.)
3. Se o usuário da rodovia pedagiada comprovou o dano causado ao pneu e à roda dianteira esquerda por buraco na pista, cabe à concessionária comprovar eventual excludente de responsabilidade.
4. A ausência de prova de que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do usuário ou ainda por caso fortuito ou força maior desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade invocada pela concessionária. Ressalte-se que o usuário registrou reclamação na Ouvidoria da empresa no primeiro dia útil seguinte ao acidente e o ressarcimento dos gastos foi indeferido três dias depois (ID 63931696).
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pelo usuário, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-lo indene após a consumação da lesão. A nota fiscal do pneu e demais serviços são compatíveis com a avaria observada nas fotografias e no vídeo e fazem prova suficiente da extensão do dano. Além disso, a concessionária não apresentou outros orçamentos com base nas imagens do veículo para contrapor o valor pleiteado pelo autor.
6. Por outro lado, a situação descrita nos autos, no entanto, não se mostra apta para a configuração dos danos morais. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.